Tribunal: TCU
Processo: 037.109/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Júlio Marcelo de Oliveira,Maria Fernanda Ramos Coelho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) contra o Acórdão 8771/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a considerar a representação parcialmente procedente, tornando sem efeito os subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.